Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-87.2020.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001144-87.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA OLÍMPIA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA OLÍMPIA (REPRESENTANTE), JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 057.777.004-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ARMANDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 066.150.861-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
E 12 DA LEI No. 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR E ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO – ARMA COMPROVADAMENTE EFICAZ – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO –
3.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA
– NÃO CABIMENTO –
RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR MOTIVADO PELA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) – AFASTADA A DESFAVORABILIDADE DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE SEM REPERCUTIR NO
QUANTUM
DA SANÇÃO BASILAR –
4
.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO –
5.
INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL –
6.
PLEITEADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO NOS TIPOS PENAIS DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E MULTA –
7.

PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
NA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO PREVISTO NO ART, 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
8.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que possuir arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como na hipótese, já é o bastante para configurar o aludido ilícito penal, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta. Precedentes;

2.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, os

depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos;

3.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada que a carga negativa da conduta social e personalidade do agente revelou-se inidônea, necessário afastamento da desfavorabilidade dessas circunstâncias. Lado outro, d
iante da apreensão de expressiva quantidade porções de drogas apreendidas – 19 (dezenove) trouxinhas de cocaína, pesando ao todo 12,3g
–

viável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, remanescendo legítima, portanto, a invocação que guarda pertinência com a dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006;

4.
A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de réu
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse;

5.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido os requisitos do art. 44, I e II, do Código Penal;

6.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário das normas penais incriminadoras na qual o apelante foi sentenciado;

7.
De ofício
, necessária fixação da pena base do delito de posse irregular de arma de fogo no mínimo legal em razão da inidoneidade da negativação da conduta social e personalidade do agente. E uma vez reconhecida a confissão espontânea na formação do convencimento do julgador, impõe-se a sua compensação com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes;

Recurso parcialmente
provido.

APELANTE

JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que nos autos da Ação Penal n.o
1001144-87.2020.8.11.0008
, julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12, da Lei no. 10.826/03
, impondo à pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 105096084,
o apelante
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA

almeja ser
absolvido

do crime de
tráfico de entorpecentes
, dada a manifesta insuficiência probatória acerca da destinação mercantil do narcótico apreendido, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Cumulativamente
, pugna a
absolvição
do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, dada a ocorrência da atipicidade da conduta, ao argumento de que não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva.

No tocante à dosimetria penal, almeja: (
i
) por nova valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela readequação
ao mínimo legal

das

penas básicas impostas para ambos os delitos
; (
ii
) a aplicação, sobre a pena do crime de tráfico, da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, no seu
patamar máximo
; (
iii
) a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos e por fim (
iv
) a
isenção
do pagamento de
dias-multa
ou adequação da
pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e em atenção à hipossuficiência financeira do apelante.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 105096090, pugnando-se pela
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer
encartado no ID 106390470,
subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr
. Amarildo Cesar Fachone
, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
26 de setembro de 2020
, por volta das 17h38min, em via pública, na Rua Olacir de Moraes, Bairro Ouro Verde, município de Nova Olímpia-MT, o denunciado
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA

transportava
, com finalidade mercantil,
19 (dezenove) porções
de cocaína
,
pesando ao todo
12,3g (doze gramas e trezentos miligramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal. Ainda, na aludida data, na residência localizada no Distrito do Assari, o ora denunciado
possuía
uma pistola, calibre 5.5mm, modificada para o calibre .22 LR (Long rifle) e 11 (onze) munições calibre .22 LR, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, após recebimento de inúmeras informações acerca do envolvimento do increpado
JOSINALDO
com o comércio ilícito de entorpecentes, o qual utilizava um veículo Celta vermelho para promover a mercancia, a Polícia Militar iniciou o monitoramento do suspeito. Nesse ínterim, foi verificado que o denunciado além de receber um fluxo anormal de indivíduos em sua residência, deslocava aos sábados para o município de Nova Olímpia-MT para entregar substâncias ilícitas na região conhecido como “ZBM”.

Apurou-se que no fatídico dia, ao receber novamente denúncia de que
JOSINALDO
entregaria entorpecentes na “ZBM”, a guarnição da Polícia Militar diligenciou até aquela localidade e logrou êxito em localizar o acusado conduzindo o veículo Celta. Durante a abordagem policial foi encontrada na posse do ora denunciado a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) e no interior do automóvel, diversas porções de drogas.

Ato contínuo, a equipe policial deslocou até a residência do acusado, na qual foi realizada o monitoramento, ocasião em que foi apreendido armamentos, munições e um caderno de anotações do tráfico de drogas. [Denúncia, ID 105096037, p. 1-3].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

A partir da detida análise dos autos, infere-se que a
materialidade da infração penal prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento
se

encontra bem delineada através dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 105096008, p. 4); boletim de ocorrência n.o 2020.231333 (ID 105096008, p. 31-34); do termo de exibição e apreensão (ID 105096008, p. 36-37); do laudo pericial no. 600.2.03.2020.010746-01 (ID 105096018, p. 54-56); bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na prática delitiva e respaldar a sua condenação, máxime diante da confissão espontânea prestada pelo acusado perante a autoridade judiciária de 1.a instância [Relatório de mídias disponibilizado na Ação Penal no. 1001144-87.2020.8.11.0008 – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau], a qual é confirmada pelos depoimentos prestados judicialmente
pelos policiais militares

Willian Granella,

Richard Vieira de Freitas
e
Jhon Weine Gomes
, responsáveis pela apreensão da arma de fogo e munições pertencentes ao acusado.

Especificamente no que se refere à alegação defensiva de que a conduta seria atípica porque a arma de fogo era destinada apenas para sua
“autodefesa”
(sic), impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, concluo que
a tese não faz jus à acolhida
.

O crime de posse irregular de munições de uso permitido é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019) – destaquei.

Ademais, embora a Defesa sustente que os artefatos bélicos e as munições não detinham potencial lesivo, não se descuida que o laudo pericial realizado pela POLITEC é expresso em atestar que a pistola calibre 5.5mm juntamente com os 11 (onze) cartuchos calibre .22 LR apresentaram
“EFICIÊNCIA, PRESTABILIDADE e POTENCIAL LESIVO”
(ID 105096018, p. 55).

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. ART. 14 DA LEI No. 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, IV, V E VII – IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – CONFISSÃO DOS RÉUS – 2. ATIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – INADMISSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS BÉLICOS ATESTADA –
3. ART. 12 DA LEI No. 10.826/03 – INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÃO DO CALIBRE DA ARMA DE FOGO APREENDIDA – EFICÁCIA PARA DISPARO –
4. (...) – APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE DOIS DOS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO DO OUTRO RÉU PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER. (...) 3.
E quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há que se falar em reconhecimento da mínima ofensividade das condutas, se o réu portava arma de fogo municiada e as demais munições de uso permitido encontradas no interior da sua residência além de serem do mesmo calibre do armamento que ele portava em via pública, estavam aptas ao uso e ao disparo
; (...).
(TJMT, N.U 0012012-15.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) – destaquei.

Assim sendo, havendo provas bastantes de que o apelante possuía armas de fogo e munições de uso permitido, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

II –
DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SECUNDADA PELA DE
DECLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

Ainda, no
meritum causae
, malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 105096008, p. 4); Boletim de Ocorrência no. 2020.231333 (ID 105096008, p. 31-34); Termo de Exibição e Apreensão (ID 105096008, p. 36-37); Laudo Preliminar de Constatação de Substância entorpecente (ID 105096008, p. 41-42), Laudo de Constatação no. 600.2.04.2020.010748-01 (ID 105096025, p. 1) e Laudo Pericial no. 3.14.2020.70259-01 (ID 105096041, p. 1-3).

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA
no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, na medida em que
foi abordado e preso, justamente
transportando
substâncias entorpecentes, com o desiderato mercantil
.

A propósito, a situação de flagrância foi ratificada em juízo por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Willian Granella,

Richard Vieira de Freitas
e
Jhon Weine Gomes
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que culminou na
apreensão dos psicotrópicos
, além da localização de
significativo valor em dinheiro
.

A
finalidade comercial
das substâncias
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo asseverou as aludidas testemunhas, a Polícia Militar estava recebendo denúncias do envolvimento do ora apelante com o comércio ilícito de drogas. As informações anônimas davam conta que além de comercializar substâncias proscritas no “Distrito de Assari”, o acusado também abastecia os pontos de venda de entorpecentes no município de Nova Olímpia-MT.

Narraram que no fatídico dia, lograram êxito em abordar o acusado e apreender na sua posse, porções de cocaína, prontas para comercialização, além de significativa quantidade de dinheiro. Ato contínuo, foi realizada buscas na residência do increpado e localizado armas, munições, além de um caderno com anotações do tráfico de drogas. [Relatório de mídias disponibilizado na Ação Penal no. 1001144-87.2020.8.11.0008 – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau].

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva
venda
do entorpecente
por parte do acusado
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois,
é certo que o crime de
narcotráfico
é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da
venda
, o que significa dizer que o simples fato de o apelante
transportar

substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, e não
obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com o termo de apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, foi apreendida
considerável quantidade de porções de droga
–
19 (dezenove) trouxinhas de COCAÍNA, com peso total de 12,3g (doze gramas e trezentos miligramas)
,
situação claramente sugestiva de difusão ilícita, sendo
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de porções de entorpecentes apreendidas no caso concreto:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente".
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – destaquei.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, havia
informações do envolvimento do réu com o comércio malsão
, sendo que, juntamente com os entorpecentes, foi localizado na sua posse significativo numerário – oitocentos reais e, posteriormente durante busca domiciliar apreendido armamentos, munições e um caderno de anotações sobre venda de substâncias ilícitas.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) (...) – 2) MÉRITO – A)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, TRATANDO-SE DE USUÁRIO DE DROGA
–
INACOLHIMENTO DAS TESES AVENTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES PÚBLICOS – COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- B) (...) – APELO DESPROVIDO. (...). 2.
Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos não foram contraditados e a defesa não colacionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06
. 3(...)”.
(N.U 0000972-06.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) – destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar à saciedade que o apelante
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA

transportava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

III –
DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

A defesa constituída, aduz ter havido
aumento excessivo na sanção basilar do réu
, sustentando para tanto, ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena em relação do delito de tráfico de drogas, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 105096079, p. 10-11) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, estabelecendo-as em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da
conduta social, personalidade do agente

e

circunstâncias do delito
, em razão da
quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos
, nos seguintes trechos do édito condenatório:

“(...) Quanto ao crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, Lei n° 11.343/06).

46. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

47. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes uma vez que a culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, anoto que réu responde Ação Penal na Comarca de Barra do Bugres-MT [Processo n° 1117-97.2015.811.0008 – Código: 99092 (Crimes do Sistema Nacional de Armas)] que se afigura como elemento apto a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de droga embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 [natureza e quantidade de droga – 19 (dezenove) porções – 12,3g de Cocaína (Laudo de Constatação Definitivo (Id. 41214348 – Fls. 188-PDF; Id. 42283753 – Fls. 228/230-PDF)], fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas)”.

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Pois bem. Sem muito esforço, constata-se de plano que a depreciação dos vetores
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE DO AGENTE
estão dissociadas de embasamentos válidos e merecem ser rechaçadas nesta instância
ad quem
, pois, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5a e da 6a Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Deste modo, não há falar em exasperação da pena-base em razão da aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do réu.

Lado outro,
faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal
. E assim o fez, por certo, em razão da quantidade de porções da drogas apreendidas, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de
19 (dezenove) trouxinhas de cocaína, substância de alto pode lesivo.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização dessas porções revela considerável lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desses narcóticos em específico para o fim de se entorpecer.

Portanto
, consoante linhas volvidas, não foi aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo à
conduta social
e
personalidade do agente
, contudo, remanesce válida a exasperação da sanção basilar justificada pela natureza e quantidade de substância proscrita envolvida, as quais
subsistem como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
, isto é,
01 (um) ano acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
natureza e quantidade de entorpecente apreendido
– [
19 (dezenove ) porções de COCAÍNA, com peso total de 12,3g
].

Embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de previsão legal, recomende a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente,
excepciona
que
“
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante

JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA.

IV –
DO PLEITO DE INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, por preenchimento de todos os requisitos necessários para essa benesse, além da ocorrência de
bis in idem
em razão da utilização da
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal.

De início,
cumpre destacar que diferentemente do que alegado pela Defesa do réu,
NÃO
foi considerada
simultaneamente
a
quantidade e natureza da droga para elevar a pena-base e afastar a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Com supedâneo nos fundamentos que seguem, assim fora afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 em desfavor de
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA
,
in verbis
:

“(...) 49. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, bem como a
reincidência do acusado
, conforme fundamentação já explanada, resultando numa pena final 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. (...)”.
(ID 105096079, p. 11).

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
Ação Penal no. 0002590-50.2017.8.11. 0008 – 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres – Crimes: art. 157, §2o, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do Eca – Pena: 03 anos, 01 mês e 10 dias, regime aberto – Data do trânsito em julgado: 20/07/2018
], escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

Assim, mantém-se hígida a reprimenda do delito de
TRÁFICO DE DROGAS
tal como estabelecida em primeira instância em
7 (sete) de reclusão
e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

V –
PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
:

Quanto ao delito de
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
(art. 12 da Lei no. 10.826/03) necessária providências
ex officio
na dosimetria penal.

De início, na primeira etapa dosimétrica o i. sentenciante reconheceu desfavorável ao apelante a
conduta social
e
personalidade do agente
em razão do acusado responder outra ação penal. Como já discorrido em linhas volvidas,
não tendo sido aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo à
conduta social
e
personalidade do agente
e
subsistindo nenhuma outra circunstância judicial negativa,
reajusto a pena-base do apelante para o mínimo legal
de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

No caso em exame, denota-se que o d. sentenciante utilizou a confissão do apelante em questão para formar a sua convicção tanto acerca da materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo quanto da respectiva autoria, de modo que, agiu com acerto ao reconhecer em benefício do recorrente tal circunstância atenuante, visto que o acusado
contribuiu para a elucidação da verdade material ao admitir a prática criminosa em ambas as fases da persecução penal
.

Ademais, o acusado
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA
, à época do fato ora em apreço [
26/09/2020
], possuía apenas a sentença condenatória por
tentativa de roubo majorado e corrupção de menor
proferida na Ação Penal n.o 0002590-50.2017.8.11.0008 (PJe),
com trânsito em julgado em
20/07/2018
[SEEU 0006204-29.2018.8.11.0008].

Diante disso, não se tratando de réu multirreincidente à época do fato, apresenta-se
plenamente viável a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
, haja vista que ambas
são igualmente preponderantes
, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Nesse sentido, sobre o tema, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 8.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida
, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial,
e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.

9. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
.

10.
Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. (...)”
(STJ. (HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – destaquei.

Assim, na segunda etapa da dosimetria,
compenso

a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, encontrando a reprimenda intermediária em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,
a qual se
TORNA FINAL E DEFINITIVA
, à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, e pagamento de
710 (setecentos e dez) dias-multa
.

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘a’ e §3o, do Código Penal, mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
em virtude da
reincidência do acusado
e
do
quantum
de pena fixado e ainda,
inviável sua substituição por restritiva de direitos
, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44, I e II, do Código Penal
.

VI –
DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Por derradeiro, o apelante pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa, haja vista sua precária condição financeira, eis que
“encontra-se desempregado, com família e atualmente, não podendo arcar com despesas”
(sic. ID 105096084, p. 12)

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da no. 11.343/06 e 12 do Estatuto do Desarmamento, trazem as seguintes redações:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
”.

Assim, tendo o apelante
JOSINALDO
praticado os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante pois, mesmo a hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim,
inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

VII –
CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA
,

apenas

para afastar a desfavorabilidade da
conduta social
e
personalidade do agente
na primeira etapa dosimétrica do crime de tráfico de drogas,
sem
repercutir no
quantum
final estabelecido ao delito de tráfico de drogas [07 anos de reclusão e 700 dias-multa].
DE OFÍCIO
, quanto ao delito de
posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei no. 10.826/03), estabeleço a pena base no mínimo legal, assim como promovo a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e reajusto a reprimenda final para
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,

unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001144-87.2020.8.11.0008 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022